Tribunal: TJBA
Processo: 0000416-86.2011.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000416-86.2011.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSIDETE DOS SANTOS TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
UESLEI DA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: EVERALDO NARCISO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RENAILTON DE LEAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL SITUADO EM MATARANDIBA, VERA CRUZ/BA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. DEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFIRMADORES. POSSE ANTERIOR. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO PELO PRÓPRIO APELADO NA QUALIDADE DE VENDEDOR. FIRMAS RECONHECIDAS. JUSTO TÍTULO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POSSE EM FAVOR DA COMPRADORA E SEUS HERDEIROS. DOCUMENTAÇÃO DO APELADO INTERNAMENTE CONTRADITÓRIA. TRÊS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS SOBRE O MESMO BEM COM POSIÇÕES JURÍDICAS INCOMPATÍVEIS. ESBULHO CONFIGURADO. TROCA DE FECHADURAS APÓS O FALECIMENTO DA COMPRADORA. FATO CONFIRMADO PELO PRÓPRIO APELADO. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO DE ANO E DIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I — A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo quando existam nos autos elementos idôneos que a infirmem, o que não ocorre na espécie.

II — Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse demonstrar a posse anterior, a ocorrência do esbulho, a data em que este se verificou e a consequente perda da posse. Tais requisitos podem ser demonstrados por qualquer meio de prova admitido em direito, devendo o conjunto probatório ser analisado em sua globalidade.

III — Quando ambas as partes apresentam título sobre o mesmo bem, deve prevalecer aquela que ostentar a melhor posse, assim entendida a que se fundar em justo título, nos termos dos arts. 1.200 e 1.204 do Código Civil.

IV — Contrato particular de compra e venda com firmas reconhecidas em cartório, firmado pelo próprio apelado na qualidade de vendedor e pela genitora dos apelantes como compradora, constitui justo título capaz de conferir presunção relativa de posse em favor da compradora e de seus herdeiros, não podendo ser desconsiderado sem a devida instrução probatória, sob pena de ofensa ao princípio da livre apreciação motivada da prova.

V — A existência de três instrumentos contratuais sobre o mesmo bem, com datas distintas e posições jurídicas contraditórias do apelado — ora como comprador, ora como vendedor —, configura grave inconsistência documental que não pode ser resolvida em desfavor dos herdeiros da compradora sem dilação probatória adequada, impondo-se a prevalência do justo título apresentado pelos apelantes.

VI — A troca de fechaduras do imóvel após o falecimento da compradora, admitida pelo próprio apelado em sua contestação, caracteriza esbulho possessório, independentemente da alegação de ser proprietário do bem, porquanto a controvérsia sobre o domínio não elide a proteção possessória deferida a quem ostenta justo título.

VII — Considerando a longa duração do processo, iniciado em 2011, e a suficiência do acervo probatório para a formação do convencimento, a reforma direta da sentença se impõe em respeito ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 4º do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

VIII — Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000416-86.2011.8.05.0124, em que são apelantes Rosidete dos Santos Teixeira e Rafael dos Santos Teixeira e apelado Everaldo Narcizo dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

.